Tribunal: TJDFT
Processo: 0710625-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa na qual a credora busca a atualização dos valores no período entre a apresentação da memória de cálculo e o efetivo pagamento.
2. É necessária a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, especialmente quando há decurso de prazo considerável entre o início do cumprimento de sentença e o efetivo pagamento.
3. Recurso conhecido e provido.